Tribunal: TJMT
Processo: 0001178-90.2017.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001178-90.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO VICTOR SANTOS SILVA - CPF: 703.447.251-38 (VÍTIMA), ALISSON JORDAN DE OLIVEIRA NEVES (APELANTE), RENATO PONCE DE ALMEIDA SHIMIZU - CPF: 043.563.841-64 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISSON JORDAN DE OLIVEIRA NEVES, RENATO PONCE DE ALMEIDA SHIMIZU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CRIME EM CONCURSO DE PESSOAS – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLEITO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA – INADMISSIBILIDADE –
INFORMAÇÃO

EXTRAÍDA DO SITIO ELETRÔNICO –
DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO – DISTINTOS TÍTULOS CONDENATÓRIOS – RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES
– RECURSOS IMPROVIDOS.

O concurso de pessoas extrapola o tipo penal e revela a intensidade do dolo do agente, bem como a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade.

A elevação da pena-base foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.

As informações extraídas dos sítios eletrônicos dos Tribunais de Justiça são documentos hábeis e suficientes para comprov
ar maus antecedentes e reincidência, não sendo, pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária oficial.

A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza
bis in idem
, desde que aquelas que foram utilizadas na primeira fase sejam distintas daquelas valoradas na segunda etapa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001178-90.2017.8.11.0006

APELANTE: ALISSON JORDAN DE OLIVEIRA NEVES, RENATO PONCE DE ALMEIDA SHIMIZU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Alisson Jordan de Oliveira Neves e Renato Ponce de Almeida Shimizu, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou-os, respectivamente, a 13 (treze) anos de reclusão e a 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ambos nas
penas do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 35522477, a defesa de Alisson Jordan de Oliveira Neves insurgiu-se em relação à dosimetria da pena, especificamente no tocante à pena-base. Aduziu a utilização equivocada do concurso de pessoas para desvalorar a culpabilidade do réu e que o aumento foi desproporcional e sem fundamentação idônea. Requereu o afastamento da exasperação da pena pela culpabilidade e, por conseguinte, a sua redução. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base, para utilizar a fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativa.

Por sua vez, Renato Ponce de Almeida Shimizu, IDs. 35522486 e 35522487, alegou a indevida utilização do concurso de pessoas para negativar a culpabilidade do réu.

Ressaltou que o documento novo juntado, de ofício, pelo juízo para comprovar a existência de maus antecedentes e de reincidência do apelante, contrariou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Pleiteou o afastamento da valoração negativa dos vetores culpabilidade e antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e da agravante da reincidência, reconhecida na segunda fase.

Em contrarrazões, ID. 35522480 e 35522488, o membro do Ministério Público postulou a manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, ID. 40593459

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISSON JORDAN DE OLIVEIRA NEVES, RENATO PONCE DE ALMEIDA SHIMIZU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à revisão na dosimetria das penas dos apelantes, condenados por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 24/09/2016, por volta de 23:30 horas, no Bar da Promoção Altas Horas, localizado na Rua Bandeirantes, Bairro DNER, nesta cidade de Cáceres, os indiciados, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram João Vitor Santos Silva, desferindo-lhe dois golpes com arma branca, tipo faca (Laudo Pericial as fls. 15/16-v°), nas costas, o que causou as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 06/13 e mapa topográfico de fls. 13/v° (choque hipovolêmico e hemorragia interna), que foram a causada morte.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima estava no Bar da Promoção Altas Horas, quando os indiciados Renato e Alisson, repentinamente, aproximaram-se da mesa onde a vítima estava e a atacaram pelas costas, cada qual desferindo um golpe de arma branca nas costas do ofendido, que foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Apurou-se, desse modo, que os indiciados usaram de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois co1heram-na de surpresa, atacando-a pelas costas e ofendo-a nas costas.”
(ID. 35520027)

Vejamos a dosimetria.

Alisson Jordan de Oliveira Neves

A MM. Juíza, na sentença, fixou a pena-base de Alisson em 14 (quatorze) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com a culpabilidade intensa e merece maior reprimenda estatal porque o crime foi praticado em concurso de agentes; o réu não registra antecedentes técnicos, nos termos do verbete da Súmula 444, STJ. A conduta social normal ao homem médio; nada há nada nos autos a aferir quanto a personalidade do acusado, ante a ausência de prova técnica; os motivos não restaram suficientemente apurados; as circunstâncias consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima, será usado para qualificar o crime; as consequências foram graves, uma vez que o réu ceifou a vida de uma pessoa jovem (todavia, inerente ao tipo penal); relativamente ao comportamento da vítima, não há comprovação de que tenha influenciado na conduta do réu.”
(p. 7 e 8 do ID. 35522462)

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse contexto, o concurso de pessoas extrapola o tipo penal e revela a intensidade do dolo do agente, bem como a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a prática do crime em concurso de pessoas é motivação idônea para a avaliação negativa da culpabilidade. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS BEM FUNDAMENTADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O fato de o réu haver se unido a outras pessoas com o intuito de cometer o crime justifica, idoneamente, a análise desfavorável da culpabilidade.

2. Está bem fundamentado o entendimento do Juiz de incrementar a pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do delito, quando explicita que o homicídio em comento - no qual a vítima foi cercada por três pessoas, segurada pela camisa e, posteriormente, alvejada por um golpe de faca em seu rosto aplicado pelo réu e por golpes de faca e de facão dados pelos outros corréus - foi perpetrado "na praça pública de um bairro residencial, frequentada por várias pessoas" (fl. 28).

3. Não são aptos a infirmar os argumentos trazidos na decisão agravada eventuais julgados invocados pela defesa que tratem de situações fáticas distintas das discutidas nos autos ou que haja sido proferidos monocraticamente.

4. Reza o enunciado da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal que "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".

5. Uma vez que o Tribunal a quo não debateu a tese de incidência da atenuante da confissão espontânea, é defeso a esta Corte manifestar-se sobre a matéria, para não incorrer em supressão de instância.

6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 477.614/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020) (sem grifo no original)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO DO PRECEITO SECUNDÁRIO. PENA-BASE FIXADA PELO TRIBUNAL A QUO A MENOR. MANUTENÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO ENTRE AGRAVANTES E ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. FRAÇÃO DE ATENUAÇÃO DA MENORIDADE REDUZIDA. CONFRONTO COM A AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. FRAÇÃO IDEAL DE 1/12. PARÂMETRO MERAMENTE INDICATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE A PENA-BASE, PORQUE SUPERIOR AO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALTERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA EX OFFICIO.

(...)

3. A valoração da culpabilidade por ocasião da dosimetria da pena-base (CP, art. 59) é afinada com a individualização da pena, representando o grau de censura pessoal do réu na prática da conduta, ou seja, trata-se da mensuração de reprovabilidade.
No caso, o fato de a conduta criminosa ter sido realizada em concurso de pessoas e a destruição do corpo de delito por fogo revelam a intensidade do dolo dos agentes e a maior reprovabilidade da conduta.

(...).”
(HC 325.306/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 12/12/2016) (sem grifo no original)

No que diz respeito ao
quantum
de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios

puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos.

Nesse contexto, considerando que a culpabilidade foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, mantenho a pena-base fixada em 14 (catorze) anos, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, necessários para a reprovação e prevenção do crime.

Na 2ª fase, reconhecida a
atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida em 1 (um) ano de reclusão, tornando a pena provisória em 13 (treze) anos de reclusão.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, a pena definitiva ficou estabelecida em 13 (treze) anos de reclusão.

Desse modo, escorreita a pena aplicada ao apelante
Alisson.

Renato Ponce de Almeida Shimizu

A pena-base foi fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, considerando negativas a culpabilidade e os antecedentes do réu. Veja-se p. 7 e 8 do ID. 35522462:

“Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com a culpabilidade intensa e merece maior reprimenda estatal porque o crime foi praticado em concurso de agentes; registra antecedentes técnicos, sendo reincidente, pois condenado nos autos de código 173461, pela prática do delito de Roubo Majorado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com trânsito em julgado em agosto de 2016, portanto, anterior ao crime aqui sentenciado. Ademais, verifica-se que o réu possui em seu desfavor a PEP 206349, em trâmite na 3ª Vara Criminal desta Comarca. Outrossim, malgrado extinta sua punibilidade em relação à PEP 147124 na data de 03/06/2016, com trânsito em julgado anterior ao crime aqui sentenciado (13/06/2016), persistem os efeitos da reincidência, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal. O réu também é possuidor de maus antecedentes, pois condenado pelo delito descrito no artigo 155, §4º, IV, CP, nos autos código 132361, com trânsito em julgado na data de 13/06/2011 (posterior ao fato sub judice); conduta social normal ao homem médio; nada há nos autos a aferir quanto a personalidade do acusado, ante a ausência de prova técnica; os motivos não restaram suficientemente apurados; as circunstâncias consistentes no recurso que dificultou a defesa da vítima, será usado para qualificar o crime; as consequências foram graves, uma vez que o réu ceifou a vida de uma pessoa (todavia, inerente ao tipo penal); relativamente ao comportamento da vítima, não há comprovação de que tenha influenciado na conduta do réu.

Considerando as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal (culpabilidade e maus antecedentes), fixo a pena-base para o crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima em 15 (quinze) anos de reclusão.”

Pois bem, como já consignei acima, o concurso de pessoas
é motivação idônea para a avaliação negativa da culpabilidade.

No tocante aos maus antecedentes, não assiste razão à alegação da defesa de que o documento para comprová-los foi anexado de ofício pelo juízo e contrariou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Isso porque, os antecedentes de Renato Ponce
de Almeida Shimizu
foram juntados aos autos com a apresentação da denúncia, conforme se verifica no ID. 35520974. Além disso, consta ainda folha de antecedentes do apelante Renato nos IDs. 35520996 e 35521958.

O
Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça dispõe:

“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Nesse quadro, constata-se que o apelante possui contra si diversos e distintos títulos condenatórios já com trânsito em julgado. Confira-se:

Autos código 132361: condenação de 2 (dois) anos de reclusão, pelo delito descrito no artigo 155, §4º, IV, CP. Trânsito em julgado em 13/06/2011. Malgrado extinta sua punibilidade em relação à PEP 147124 na data de 03/06/2016, com trânsito em julgado anterior ao crime aqui sentenciado (13/06/2016), persistem os efeitos da reincidência, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal.

Autos código 173461: 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. Trânsito em julgado em 12-8-2016.

Assim,
verifica-se uma condenação valorada como reincidência e a outra como maus antecedentes.

O entendimento dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da

valoração

negativa

dos antecedentes e, ainda, para exasperar a pena,

em razão da agravante da reincidência, não caracteriza
bis in idem
,

desde que aquelas que foram utilizadas na primeira fase sejam distintas daquelas valoradas na segunda etapa.

Dessa forma,
a análise das circunstâncias do art. 59 do CP está escorreita e devidamente motivada. Assim, a
pena-base estabelecida em 15 (quinze) anos de reclusão é ra
zoável e proporcional, razão pela qual a mantenho.

Na 2ª fase, reconhecida e comprovada a reincidência, conserva-se o aumento da pena pela respectiva agravante, com a pena provisória de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Importante registrar que o incremento da pena pela reincidência seguiu o parâmetro estabelecido pelo STJ – fração de 1/6 (um sexto).

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, a pena definitiva ficou estabelecida em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Em conclusão, não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena.

À vista de todo o exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020